Tribunal: STF
Processo: Rcl 87017
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Alessandro Rogério Momi Braga formalizou reclamação em que se alega violação ao enunciado vinculante n. 14 da Súmula do Supremo, que possui o seguinte teor:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Sustenta que o pedido de habilitação e acesso aos autos por parte da defesa do reclamante foi indeferido. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

O Juízo reclamado, ao prestar informações (eDoc 14), esclareceu o que se segue:

[..]
Em 19 de agosto de 2025, a impetrante requereu habilitação nos autos, porém não juntou procuração. 
Na mesma data, a autoridade policial solicitou prorrogação do prazo de validade de um dos mandados, o que foi deferido em 27 de agosto de 2025.
Na mesma data, após manifestação desfavorável da autoridade policial e do Ministério Público, em razão da existência de diligências pendentes, o pedido de habilitação foi negado. 
Em 03 de outubro de 2025 foi determinada a intimação da autoridade policial para que se manifeste sobre os pedidos de habilitação. 
Em 17 de novembro, a determinação foi reiterada.
Em 02 de dezembro, a autoridade policial se manifestou. 
Nesta data, foi lançado despacho remetendo os autos ao Ministério Público para que se manifeste.
[...]

Com base no exposto, cabe dizer que o pedido de habilitação e acesso aos autos negado, em virtude das diligências investigativas ainda pendentes, não desrespeita o verbete vinculante n.14 da Súmula.

Como se sabe, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl 43.089, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.308, ministra Cármen Lúcia; Rcl 43.936/GO, ministro Gilmar Mendes).

Ressalto, ainda, a firme orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos.

Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302, ministro Ricardo Lewandowski, Agravo Regimental em Rcl 42.046, ministra Rosa Weber; Agravo Regimental em Rcl 40.331, ministro Edson Fachin).

Entendo, desse modo, inviável a utilização da reclamação.

3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação. 

4. Intime-se. Publique-se.


Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente